Tribunal: TJMT
Processo: 1022392-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022392-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (EMBARGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BADI FARAH registrado(a) civilmente como BADI FARAH - CPF: 035.042.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DARIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR - CPF: 161.570.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Prescrição. Interrupção e Suspensão do Prazo Prescricional. Omissão e Erro de Premissa não Configurados.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para determinar o rateio dos honorários periciais, mantendo, no mais, o afastamento da alegada prescrição da pretensão executiva e a possibilidade de realização de perícia contábil. O Embargante sustenta erro de premissa ao se admitir suposta múltipla interrupção da prescrição e omissão quanto à tese de que o prazo prescricional teria reiniciado em 23/12/2014, data do encerramento da liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro de premissa ao admitir múltiplas causas interruptivas da prescrição em desacordo com o art. 202 do Código Civil; (ii) apurar se houve omissão no exame da tese de que a prescrição teria se consumado após o encerramento da liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus, nos termos do art. 19, §2o, da Lei 6.024/74.

III.
Razões de Decidir

3. Não há erro de premissa, pois o acórdão recorrido reconhece causas interruptivas distintas, com fundamento em incisos diversos do art. 202 do Código Civil, e atos processuais e negociais autônomos, não configurando duplicidade artificial de causa interruptiva.

4. A suspensão da prescrição pela liquidação extrajudicial decorre de previsão legal e não constitui nova interrupção, mas causa impeditiva da fluência do prazo prescricional.

5. O reconhecimento da dívida em acordo firmado caracteriza causa interruptiva válida nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

6. Não há omissão, uma vez que a tese da contagem do prazo prescricional a partir de 23/12/2014 foi enfrentada de modo substancial, ainda que sem menção literal à data, sendo logicamente rejeitada ao se reconhecer que não houve inércia do credor nem paralisação processual imputável a ele.

7. A jurisprudência admite que o enfrentamento implícito de teses, mediante fundamentação incompatível com a pretensão deduzida, afasta a existência de omissão.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O art. 202 do Código Civil admite causas interruptivas distintas da prescrição quando fundadas em fatos juridicamente autônomos, desde que não configurem duplicação artificial do mesmo evento. 2. A suspensão da prescrição por liquidação extrajudicial não se confunde com nova interrupção, tratando-se de causa legal impeditiva da fluência do prazo. 3. Não há omissão quando o julgador enfrenta de forma substancial a tese jurídica, ainda que sem menção expressa, rejeitando-a logicamente ao adotar premissas incompatíveis com sua procedência.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 202, caput e inc. VI; CPC, art. 240, §1o; Lei 6.024/74, art. 19, §2o.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco Sistema S.A.
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Em suas razões, a Embargante alega que o acórdão incorreu em erro de premissa fática, ao reconhecer duas causas interruptivas da prescrição, quando, segundo o art. 202 do Código Civil, a interrupção do prazo prescricional só pode ocorrer uma única vez.

Argumenta que o redirecionamento da Execução contra o HSBC em 2008 foi o único evento interruptivo legítimo, e que o posterior acordo celebrado entre o Banco Sistema e seus devedores não teria esse efeito interruptivo adicional.

Além disso, aponta omissão relevante no acórdão ao não analisar sua tese de que o prazo prescricional teria voltado a correr em 23/12/2014, data da publicação do encerramento da liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus, conforme dispõe o art. 19, §2o, da Lei 6.024/74.

Sustenta que, a partir dessa data, o prazo de 5 anos transcorreu integralmente até o ajuizamento do segundo cumprimento de sentença em 07/03/2024, resultando na prescrição da pretensão executiva.

Diante desses argumentos, pugna o Embargante pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão executiva deduzida nos autos, com a consequente extinção do feito, ou, subsidiariamente, que se sane a omissão e o erro de premissa fática apontados.

Contrarrazões no Id.

325199363.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Embargado
Banco Sistema S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1008743-36.2024.8.11.0041, manejado por
Eduardo Horschutz Guimarães
, afastou a prescrição, rejeitou as alegações de má-fé processual e determinou a realização de perícia contábil para apurar os valores com base nos critérios fixados.

Em suas razões recursais, o Agravante, ora Embargado, alegou que a probabilidade do direito está consubstanciada na demonstração reiterada de que a pretensão executiva do Agravado está prescrita, seja a partir do trânsito em julgado do Acórdão que fixou os honorários sucumbenciais, seja a partir da publicação do ato de encerramento da liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus.

Aduziu que o Agravado agiu com desídia, ao não habilitar seu crédito na liquidação e redirecionar a Execução em face do Banco HSBC, parte reconhecida como ilegítima, mantendo tal equívoco mesmo após a liquidação ter sido encerrada.

Se insurgiu quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, sustentando que estes devem incidir sobre o valor da causa fixado nos Embargos à Execução, e não sobre o valor atualizado da dívida em Execução, conforme expressamente definido no acórdão transitado em julgado proferido nos autos de embargos.

Defendeu que a utilização do valor atualizado do débito como base de cálculo configura violação à coisa julgada.

Por fim, sustentou que, caso mantida a determinação de realização da perícia contábil, os honorários periciais devessem ser distribuídos de forma equitativa entre as partes, ou, alternativamente, suportados exclusivamente pelo Agravado, por ter sido este o responsável pela apresentação de cálculo manifestamente equivocado, o que, segundo alega, ensejou a necessidade da dilação probatória.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, deu parcial provimento ao Agravo, tão somente, para que os honorários do perito judicial fossem rateados igualmente entre as partes.

Inconformado, o Embargante sustenta a existência de vícios que comprometeriam a integridade lógica do acórdão, alegando erro de premissa quanto à suposta possibilidade de múltiplas interrupções do prazo prescricional, bem como omissão quanto à tese de que o termo inicial da contagem da prescrição seria a data de 23/12/2014, data do encerramento da liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus, nos termos do art. 19, §2o, da Lei 6.024/74.

Contudo, nenhuma das alegações merece acolhida.

Com efeito, os Embargos de Declaração constituem instrumento de integração do julgado, de natureza excepcional, vocacionado exclusivamente ao suprimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria de mérito já decidida, nem à modificação do entendimento firmado, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, quando o saneamento do vício implique, por consequência lógica e necessária, a alteração do resultado. Não é o que ocorre na espécie.

No caso concreto, verifica-se, desde logo, que as razões deduzidas pelo Embargante não se dirigem propriamente à demonstração de qualquer defeito estrutural da decisão colegiada, mas antes revelam inconformismo com as conclusões adotadas, especialmente no que se refere ao afastamento da prescrição, buscando, sob a roupagem de suposto erro de premissa e alegada omissão, rediscutir teses amplamente examinadas e rejeitadas no julgamento do agravo de instrumento.

No tocante à alegação de erro de premissa quanto à suposta violação ao art. 202 do Código Civil, não procede a afirmação de que o acórdão teria admitido “múltiplas interrupções” do prazo prescricional de modo incompatível com o ordenamento jurídico.

A decisão embargada, em leitura sistemática e fiel à sua fundamentação, não reconheceu duas interrupções ilegítimas e sucessivas como se fossem fatos idênticos ou reproduções artificiais de uma mesma causa interruptiva, mas identificou, de forma absolutamente coerente, a existência de eventos juridicamente distintos, previstos em incisos diversos do próprio art. 202 do Código Civil, reconhecendo-lhes, cada qual em seu contexto específico, aptidão interruptiva.

A interpretação esposada no Voto recorrido não contraria o caput do art. 202 do Código Civil, que dispõe que a interrupção da prescrição somente pode ocorrer uma vez.

O que a decisão reconheceu, em verdade, foi que a pretensão executiva jamais permaneceu inerte o tempo suficiente para ensejar a consumação da prescrição, em razão de uma sequência contínua e juridicamente relevante de atos processuais e negociais capazes de impedir, suspender ou renovar a contagem do prazo, à luz da legislação de regência.

A interrupção reconhecida pela citação válida no primeiro cumprimento de sentença, em 2007, constitui fato incontroverso e plenamente respaldado pelo art. 240, §1o, do CPC, com retroação à data do ajuizamento.

A suspensão do processo por força da liquidação extrajudicial, por sua vez, não configura interrupção autônoma, mas causa legal de impedimento da fluência do prazo, decorrente diretamente da Lei n. 6.024/74, o que, tecnicamente, não se confunde com “nova interrupção”, mas com verdadeira paralisação do curso prescricional por determinação legal expressa.

Outrossim, o reconhecimento tácito da dívida, verificado no acordo firmado pelo Banco com terceiros, e no qual se reconheceu a existência dos honorários de sucumbência devidos ao patrono, subsume-se validamente à hipótese do art. 202, inciso VI, do Código Civil, que contempla, como causa interruptiva, o reconhecimento inequívoco do direito pelo devedor. Não há, nesse ponto, qualquer erro de premissa, mas aplicação direta e literal do dispositivo legal, em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

O argumento de que o art. 202 autorizaria apenas um único evento interruptivo, em qualquer circunstância e a qualquer título, revela leitura literalista e reducionista da norma, divorciada de sua
ratio
e da interpretação sistemática conferida pela doutrina e pela jurisprudência, as quais admitem a coexistência de causas interruptivas distintas quando fundadas em fatos juridicamente autônomos, desde que não representem duplicação artificial do mesmo evento ou utilização abusiva de idêntica causa interruptiva com o único propósito de eternizar a pretensão.

No caso, longe de se verificar qualquer expediente de má-fé ou manipulação artificial do prazo prescricional, o que se constata é uma sucessão lógica e juridicamente coerente de eventos impeditivos e interruptivos legítimos, todos plenamente identificados, individualizados e fundamentados no acórdão recorrido, o que afasta, por completo, a tese de erro de premissa.

Também não prospera a alegada omissão quanto à fixação do termo inicial da contagem prescricional a partir de 23/12/2014, data do encerramento da liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus. Embora o acórdão não tenha mencionado expressamente essa data de forma literal e isolada, é absolutamente incorreta a assertiva de que a tese não foi examinada.

A decisão embargada enfrentou a controvérsia de modo substancial e suficiente, ao afirmar, de forma categórica, que não houve inércia do credor e que a suspensão do processo decorreu de determinação judicial amparada em legislação especial, afastando, por consequência lógica, a ideia de refluência automática da prescrição em 2014 com aptidão para consumar o prazo em 2019.

O Voto analisou a linha do tempo processual de maneira completa, destacando que o curso da prescrição permaneceu obstado, não por negligência do Exequente, mas por eventos externos e juridicamente relevantes, inclusive decisões judiciais e discussões sobre legitimidade passiva que extrapolavam sua esfera de domínio.

Ademais, o acórdão reconheceu expressamente a existência de dúvida jurídica razoável quanto à sucessão entre o Banco Bamerindus e o HSBC, legitimando o redirecionamento da execução e afastando a tese de que o Exequente teria agido com inércia culposa ou desídia processual.

Nesse contexto, não há como sustentar que a tese do termo inicial em 2014 não foi apreciada, pois ela foi rejeitada implicitamente ao se afirmar, de modo claro, que não houve paralisação imputável ao credor e que a pretensão permaneceu viva em razão do regular exercício do direito de ação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há omissão quando a tese deduzida pela parte é rejeitada de forma implícita, mas logicamente incompatível com as premissas adotadas pelo julgador.

A exigência de menção expressa a cada argumento deduzido transformaria o julgador em mero revisor textual das peças processuais, esvaziando a função racional e decisória da jurisdição, que se satisfaz com o enfrentamento das questões relevantes e determinantes para o desfecho da causa.

Por fim, registre-se que os Embargos de Declaração não constituem via legítima para rediscutir a valoração jurídica dos fatos, a interpretação conferida às normas aplicáveis nem a conclusão acerca da prescrição, mas apenas para corrigir defeitos internos da decisão, inexistentes no caso concreto.

A decisão recorrida apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, permitindo perfeita compreensão das razões que conduziram ao resultado proclamado, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, se o acórdão plenamente hígido sob os aspectos lógico, jurídico e estrutural, impõe-se a rejeição dos embargos, os quais se revelam, em verdade, como tentativa de reabrir discussão já exaurida, em manifesta incompatibilidade com a natureza integrativa do recurso.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026